Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Roubo. Indenização do dano causado.
A reparação mínima do dano material causado pela infração penal depende de pedido expresso do ofendido ou do MP e da devida comprovação do prejuízo. Se não há nos autos elementos que confirmem o suposto dano sofrido pela vítima – empresa de ônibus coletivo -- não se fixa indenização. Apelação não provida.